Tribunal: STF
Processo: MS 22669
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-30
Data de publicação: 1997-06-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DO
FUNCIONALISMO PÚBLICO CIVIL E MILITAR. ALEGAÇÃO DE QUE O ART. 1º DA
LEI Nº 7.706, DE 1988, ASSEGURA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, COMO
DATA-BASE, O DIA 1º DE JANEIRO DE CADA ANO PARA EFEITO DE REVISÃO
GERAL DE REMUNERAÇÃO. 1. O SUPREMO entende que o inciso X do art. 37
 da Constituição Federal não estabelece a data-base do servidor
público, mas tão somente garante aos servidores públicos e militares
 a revisão geral de seus vencimentos, sempre nos mesmos índices e na
 mesma data. 2. A iniciativa de lei sobre o reajuste dos vencimentos
 pagos aos servidores públicos federais é matéria de competência
privativa do Presidente da República, que não pode ser constrangido
a encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei sobre reajuste de
funcionários públicos federais. 3. Precedente (MS 22.439-DF). 4.
Mandado de Segurança indeferido